Tribunal: TCU
Processo: 000.080/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinárias Anuais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores (SG/MRE), relativa ao exercício de 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a. Câmara, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marcos Bezerra Abbott Galvão, Secretário-Geral das Relações Exteriores (CPF XXX.191.831-XX); da Sra. Maria Theresa Lázaro, Subsecretária-Geral das Relações Exteriores, período de 1/1/2017 a 25/7/2017 (CPF XXX.703.517-XX); e do Sr. João Pedro Correa Costa, Subsecretário-Geral das Relações Exteriores, período de 26/7/2017 a 31/12/2017 (CPF XXX.552.731-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), dando-lhes quitação, em razão das ocorrências abaixo descritas: 9.1.1. falhas na elaboração do planejamento estratégico do MRE; 9.1.2. falhas na gestão de procedimento de reposição ao Erário de pagamentos indevidos de vencimentos e vantagens de servidores; 9.1.3. falhas na gestão, supervisão e fiscalização de contratos; 9.2. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts.1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RITCU), dando-lhes a quitação plena; e 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.